Tribunal: STJ
Processo: 0309654-07.2019.8.24.0008
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3074215 - SC(2025/0395238-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: MARCELO JOSE LINHARES
EMBARGANTE
: L6 PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: CAETANO DIAS CORRÊA - SC020600
ANDRE HENRIQUE ALTHOFF - SC020800
EMBARGADO
: GEORGEANE FLORIANI
EMBARGADO
: LUIZ ALBERTO GAY BAPTISTA DA SILVA
EMBARGADO
: MARCELO MONTEIRO SOARES
ADVOGADOS
: CAROLINE SCHNEIDER IZIDORO - SC011316
CRISTINE SCHNEIDER LERSCH - SC012061
TERC INTER
: HUMBERTO BOLOGNINI TRIDAPALLI
ADVOGADOS
: CAROLINE SCHNEIDER IZIDORO - SC011316
CRISTINE SCHNEIDER LERSCH - SC012061
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES.
INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
,
. É
(CPC/2015 art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
28/04/2026
04/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56537794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/05/2026 20:53:14
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 250a4461-f6dd-4d20-b0d9-62ca4860fbee

Documento eletrônico VDA56537794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/05/2026 20:53:14
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 250a4461-f6dd-4d20-b0d9-62ca4860fbee

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3074215 - SC(2025/0395238-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: MARCELO JOSE LINHARES
EMBARGANTE
: L6 PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: CAETANO DIAS CORRÊA - SC020600
ANDRE HENRIQUE ALTHOFF - SC020800
EMBARGADO
: GEORGEANE FLORIANI
EMBARGADO
: LUIZ ALBERTO GAY BAPTISTA DA SILVA
EMBARGADO
: MARCELO MONTEIRO SOARES
ADVOGADOS
: CAROLINE SCHNEIDER IZIDORO - SC011316
CRISTINE SCHNEIDER LERSCH - SC012061
TERC INTER
: HUMBERTO BOLOGNINI TRIDAPALLI
ADVOGADOS
: CAROLINE SCHNEIDER IZIDORO - SC011316
CRISTINE SCHNEIDER LERSCH - SC012061
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES.
INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
,
. É
(CPC/2015 art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos declaratórios opostos por MARCELO JOSÉ LINHARES
e
contra acórdão desta colenda Quarta Turma, assim ementado:
L6 PARTICIPAÇÕES LTDA

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
VIOLAÇÃO
DO
DO
CPC.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ART.
1.022
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. CONSONÂNCIADO
ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTACORTE.
ALEGAÇÃO DE ILIQUIDEZ E INCERTEZA
. DA
SÚMULA 83/STJ
OBRIGAÇÃO.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REANÁLISE
DO
ACERVO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Não se verifica a alegada violação ao 022 do na medida
,
art. 1. CPC/2015
em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe
foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como
Documento eletrônico VDA56010587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:50:36
Código de Controle do Documento: eea439df-4c21-4785-a648-a39ffb56d0bb

no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de
fundamentação.
2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o julgamento antecipado
da lide não configura cerceamento de defesa, quando o julgador constatar a
existência de prova suficiente para seu convencimento. Precedentes.
3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a
jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a
incidência da
.
Súmula 83/STJ
4. O demonstrativo do débito apresentado na inicial da execução, elaborado
com base nos valores acordados na alteração contratual, com indicação dos
encargos incidentes e acompanhado da documentação pertinente, atende aos
requisitos legais, não havendo que se falar em iliquidez do título.
5. A alegação de ilegitimidade passiva não se sustenta, uma vez que o
contrato firmado atribuiu expressa responsabilidade à sociedade empresária
apelante pela restituição dos valores devidos, inexistindo dúvidas quanto aos
sujeitos da obrigação executada.
6. A modificação da conclusão do Tribunal de origem sobre a existência de
vício na planilha de cálculo que instruiu a inicial, assim como na
legitimidade do devedor, demandaria o revolvimento do suporte fático-
probatório dos autos e das cláusulas contratuais, providência vedada em
sede de recurso especial, por vedação das Súmulas 5 e 7 do STJ.
7. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial."

Em suas razões, a parte embargante pretende a concessão de efeitos modificativos,
aduzindo ter havido omissão no acórdão embargado. Sustenta que o acórdão não se pronunciou
sobre a exigência de enfrentamento de argumento potencialmente determinante. Assevera que o
acórdão proferido pelo Tribunal de origem não delimitou de forma clara e fundamentada quais
fatos se buscava comprovar com a prova indeferida e por qual motivo foi dispensada, motivo
pelo qual houve violação ao art. 1.022 do CPC e arts. 355, I; 370, parágrafo único; e 971, VI,
todos do CPC.
A parte embargada apresentou impugnação às fls. 512-516, sustentando a
inadmissibilidade do recurso, requerendo, por fim, a condenação da parte embargante por
litigância de má-fé e a fixação da multa prevista no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o relatório.
VOTO
O recurso não prospera.
As razões apresentadas nos embargos de declaração não evidenciam a existência de
nenhum dos vícios previstos no
do
; ao revés, todas as questões foram
art. 1.022
CPC/2015
analisadas e decididas, ainda que contrariamente à pretensão da parte embargante, o que, por si
só, inviabiliza o acolhimento dos declaratórios.
Com efeito, a col. Quarta Turma, nos termos do voto desta Relatoria, negou
provimento ao agravo interno, mantendo a decisão agravada, nos termos da seguinte
fundamentação:

"Posto isso, não prospera a alegada ofensa ao do Código de Processo Civil
de 2015, tendo em vista que o v. acórdão recorrido dirimiu a
art. 1.022
matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca
dos temas necessários à solução da lide, dessa forma, adotou fundamentação
suficiente, decidindo integralmente a controvérsia.
[...]
Documento eletrônico VDA56010587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:50:36
Código de Controle do Documento: eea439df-4c21-4785-a648-a39ffb56d0bb

No tocante à aludida violação dos arts. 355, I; 370, parágrafo único; e 971,
VI, todos do CPC, tem-se que a Corte a concluiu que o juiz apreciará a prova
constante dos autos, quo independentemente do sujeito que a tiver promovido,
nos termos do acórdão:
"Além disto, dispõe o artigo 371 do CPC que 'o juiz apreciará a prova
constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver
promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu
convencimento." (fls.
)
226/334
Nesse contexto, verifica-se que o entendimento esposado no v. acórdão
recorrido está em consonância com a pacífica jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça assente no sentido de que não há cerceamento de defesa
quando o julgador, ao constatar existência de provas suficientes para seu
convencimento, indefere pedido de produção ou complementação de provas.
[...]
Ademais, observa-se que não houve improcedência dos embargos de
declaração em razão da ausência de provas, o que afasta o cerceamento de
defesa, pois as razões da decisão não se embasam na ausência da prova
requerida.

Nesse contexto, não existe omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser
sanado na espécie.
O acórdão embargado foi claro em reconhecer que o Tribunal de origem manifestou-
se sobre todas as matérias aventadas no recurso, inclusive em sede de Embargos de Declaração,
não havendo violação ao
do CPC. No mesmo sentido, seguiu a jurisprudência
art. 1.022
consolidada de que cabe ao Juízo deferir ou indeferir as provas que entende pertinentes. Não há
exigência de que o Tribunal se manifeste de forma prolongada sobre a matéria, como bem
apontado na decisão embargada.
É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da inadmissibilidade
dos embargos de declaração quando opostos fora das exíguas hipóteses legais de seu cabimento,
notadamente nas hipóteses de mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento,
por não se configurar negativa de prestação jurisdicional.
Ademais, os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual se devia pronunciar o
órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem como corrigir erro material
,
. É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e
(CPC/2015 art. 1.022)
devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo
julgamento da lide.
Nesse sentido:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
AÇÃO
RESCISÓRIA.
OMISSÃO
E
OBSCURIDADE.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. (...)
2. Quanto à alegação de obscuridade, os embargos de declaração não são
via adequada para rediscutir o mérito da decisão ou introduzir novas teses
recursais, sendo esse o entendimento reiterado da jurisprudência do STJ.
3. A aplicação da Súmula n. 343 do STF foi adequadamente fundamentada,
considerando-se que o acórdão embargado seguiu jurisprudência
consolidada sobre a extensão dos efeitos da falência e a viabilidade de
contraditório diferido. (...)
5. Embargos de declaração rejeitados."
Documento eletrônico VDA56010587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:50:36
Código de Controle do Documento: eea439df-4c21-4785-a648-a39ffb56d0bb

(EDcl na AR n.
Relator Ministro
5.892/SP,
JOÃO OTÁVIO DE
, j.
DJe de
NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO
29/10/2024,
5/11/2024)

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS.
INVIABILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS. (...)
2. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência
de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado
embargado
,
, de modo que é inadmissível a sua
(CPC/2015 art. 1.022)
oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas
na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo
julgamento da lide.
3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt no
, Relator Ministro
AREsp n. 2.546.602/SC
RAUL
, j.
DJe de
ARAÚJO, QUARTA TURMA
14/10/2024,
21/10/2024)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REFORMA
DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e,
a teor do
do
, destinam-se ao aprimoramento do
art. 1.022
CPC/2015
julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão
sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não
se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a
modificar o entendimento do órgão julgador.
2. Obscuridade decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente
a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas,
objetivando o entendimento de todos.
3. Há contradição quando existirem proposições inconciliáveis entre si, de
forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra.
4. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no
, Relatora Ministra
REsp n. 2.126.117/PR
NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, j.
DJe de
19/8/2024,
22/8/2024)

Por oportuno, ressalto que o acórdão embargado não padece de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, tendo apreciado, fundamentadamente, a matéria
controvertida que lhe fora submetida.
Quanto à multa por embargos protelatórios, prevista no
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC/2015
, entende-se por inaplicável neste momento, porquanto, nos presentes embargos, não se
evidencia o intento protelatório do recurso integrativo, de modo que a insurgência, nos termos
em que aduzida, não se revela apta a ensejar a aplicação da multa por conduta processual
indevida.
No tocante à alegada litigância de má-fé, na espécie, embora não tenha obtido êxito
recursal, não se verifica, por ora, hipótese para aplicação da penalidade contra a parte agravante,
nem por litigância de má-fé ou ato atentatório à dignidade da justiça, porque se utilizou do
recurso para obter pronunciamento do colegiado, em exercício regular do direito de recorrer.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA56010587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:50:36
Código de Controle do Documento: eea439df-4c21-4785-a648-a39ffb56d0bb

É como voto.
Documento eletrônico VDA56010587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:50:36
Código de Controle do Documento: eea439df-4c21-4785-a648-a39ffb56d0bb

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 3.074.215 / SC
Número Registro: 2025/0395238-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03096540720198240008 3096540720198240008
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCELO JOSE LINHARES
AGRAVANTE : L6 PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS : CAETANO DIAS CORRÊA - SC020600
ANDRE HENRIQUE ALTHOFF - SC020800
AGRAVADO
: GEORGEANE FLORIANI
AGRAVADO
: LUIZ ALBERTO GAY BAPTISTA DA SILVA
AGRAVADO
: MARCELO MONTEIRO SOARES
ADVOGADOS : CAROLINE SCHNEIDER IZIDORO - SC011316
CRISTINE SCHNEIDER LERSCH - SC012061
TERC INTER : HUMBERTO BOLOGNINI TRIDAPALLI
ADVOGADOS : CAROLINE SCHNEIDER IZIDORO - SC011316
CRISTINE SCHNEIDER LERSCH - SC012061
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARCELO JOSE LINHARES
Documento eletrônico VDA56427424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:05:30
Código de Controle do Documento: cdf4e0ea-aa94-4645-938e-ba0eeb039902

EMBARGANTE : L6 PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: CAETANO DIAS CORRÊA - SC020600
ANDRE HENRIQUE ALTHOFF - SC020800
EMBARGADO : GEORGEANE FLORIANI
EMBARGADO : LUIZ ALBERTO GAY BAPTISTA DA SILVA
EMBARGADO : MARCELO MONTEIRO SOARES
ADVOGADOS
: CAROLINE SCHNEIDER IZIDORO - SC011316
CRISTINE SCHNEIDER LERSCH - SC012061
TERC INTER
: HUMBERTO BOLOGNINI TRIDAPALLI
ADVOGADOS
: CAROLINE SCHNEIDER IZIDORO - SC011316
CRISTINE SCHNEIDER LERSCH - SC012061
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:05:30
Código de Controle do Documento: cdf4e0ea-aa94-4645-938e-ba0eeb039902